Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. AUSENTE DECADÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão desta Segunda Turma Recursal que manteve sentença parcialmente procedente, reconhecendo defeitos reparáveis em veículo usado Peugeot 206 2006/2007, mas afastando rescisão contratual por ausência de vício oculto grave, condenando apenas a ressarcimentos específicos.
2. O consumidor alegou omissão na ausência de análise do caso à luz do Direito do Consumidor, onde há previsão da possibilidade, à escolha do consumidor, do desfazimento do negócio jurídico.
3. A empresa alegou a ocorrência de omissão quanto à análise da preliminar de decadência (art. 26, II, CDC), arguida no recurso inominado, sob o fundamento de que se implementou 90 dias após a entrega (11/11/2024), sem exame expresso apesar de prejudicial de mérito.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Nos embargos interpostos pela empresa, está presente a omissão, uma vez que não enfrentada diretamente a alegação. Afastada a decadência no caso em apreço, tendo em vista que o prazo decadencial do CDC 26 só começa a correr depois de exaurido o tempo da garantia contratual. A garantia contratual de três meses teve início em 31/10/2024 e término em 31/01/2025, conforme documento acostado aos autos. Nos termos do art. 50 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia contratual é complementar à garantia legal, de modo que, após o seu encerramento, passa a fluir o prazo da garantia legal. Assim, encerrada a garantia contratual em 31/01/2025, iniciou-se o prazo da garantia legal de 90 dias previsto no art. 26 do mesmo diploma, cujo termo final se daria em 30/04/2025. Considerando que os defeitos alegados teriam surgido em março de 2025, dentro do período de vigência da garantia legal, não há falar em decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto, devendo ser afastada a preliminar suscitada pela parte ré. Precedentes: Acórdão 1997601, 0709782-49.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025 e Acórdão 2002329, 0708274-79.2024.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.
7. Em relação aos embargos interpostos pelo consumidor, ausente omissão: o acórdão distinguiu desgaste natural em veículo antigo/alta quilometragem de eventuais vícios reparáveis (vazamento óleo/gasolina), analisou provas sob CDC sem acolher impugnações genéricas por ausência de robustez equivalente, e sintetizou defesa corretamente como ausência de vício oculto. Observe-se que houve formulação, por ocasião da inicial, de pedido subsidiário, no sentido de restituição de valores gastos nos reparos realizados.
8. O autor embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos do autor conhecidos e rejeitados. Embargos do réu conhecidos e providos, para sanar omissão e afastar a preliminar de decadência. Sem efeitos infringentes.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.